Tribunal: STF
Processo: ARE 1443151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. HORA-ATIVIDADE. JULGAMENTO DO RE Nº 936.790/SC (TEMA 958). INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO.



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 958), reconheceu a validade da norma geral que fixa a reserva mínima de carga horária para atividades extraclasse.



    2. No âmbito do Município de Taquari, destaca-se que a Lei Municipal nº 1.505/1994 (Plano de Carreira do Magistério) prevê a reserva de 20% da carga horária para realização de atividades extraclasse, em desacordo da norma prevista na Lei Federal.



    3. Dessa forma, prospera a pretensão da autora para que seja observado pelo ente municipal, o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária do professor para realização da hora-atividade, bem como do pagamento decorrente da inobservância da reserva de 1/3 da carga horária, com base no custo da hora-aula paga ao professor.



    4. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; e 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 18, caput; e 30, inciso I, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente